Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718792-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: PEDRO LUCK DE MELLO FREYRE D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após o deferimento da medida liminar por esta Relatoria, o e, Juízo de origem procedeu à pesquisa da ativos da parte agravada no Sisbajud (objeto do presente agravo de instrumento). Julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator